Tribunal: TJDFT
Processo: 0714176-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 23459320, intime-se a credora MARLIETE CAMPOS DA SILVA para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos documentação onde se verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF, bem como procuração atualizada outorgada a sua advogada, Dra. KÁTIA ROCHA DE OLIVEIRA FERREIRA KAKUMU, OAB/DF 42.799. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 15 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto